Tribunal: TJDFT
Processo: 0749920-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA PELO AGRAVANTE CONTRA O AGRAVADO (AINDA NÃO CITADO). DESCONSITITUIÇÃO DE ARRESTO ANTERIORMENTE DEFERIDO. CÔNJUGE DO EXECUTADO. ILEGITIMIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIROS. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória proferida no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, a qual desconstituiu o arresto anteriormente formulado, atendendo a pedido da esposa do executado, que não é parte na lide executiva. 1.1. Nesta sede, o agravante aduz que, apesar de constar na decisão, impugnação pelo executado, na verdade, a impugnação foi apresentada por parte ilegítima do polo passivo, o cônjuge do devedor/executado.
2. O cerne da controvérsia está em verificar se é legítima a postulação da pretensão de desconstituição de penhora formulado pelo cônjuge do executado, sem integrar a lide. 2.1. No caso, a esposa do executado, que não é parte no processo, utilizou-se de petição simples para questionar a penhora determinada, apresentando dados relevantes com o intuito de proteger direitos relativos ao terceiro adquirente do imóvel.
3. O artigo 674, §2o, inciso I, Código de Processo Civil, disciplina que o cônjuge, não sendo parte no processo, pode intervir no processo executivo, por meio de embargos de terceiro. 3.1. Assim, a esposa do executado insurgiu-se contra o procedimento de constrição por via inadequada, uma vez que o Código de Processo Civil prevê meio próprio de impugnação dos atos constritivos, instaurado em separado do processo principal, de modo que sejam produzidas as provas necessárias a fim de aferir a sua legitimidade para influenciar na relação processual original. 3.2. Além disso, a ilegitimidade da esposa do executado também resta demonstrada na sua impossibilidade de pleitear em nome próprio direito alheio, conforme dispõe o artigo 18 do CPC. 3.3. Isso porque, a esposa do executado alega, em sua peça, que o bloqueio judicial não pode prosperar, pois o imóvel pertence a terceiro adquirente de boa-fé.
4. A parte (cônjuge) não possui legitimidade para postular, em nome próprio, a defesa dos direitos possessórios do terceiro de boa-fé ou de quem quer que seja. 4.1. Assim, caberia ao terceiro adquirente do imóvel aviar embargos de terceiros a fim de resguardar a sua posse sobre o bem. 4.2. Dessa forma, resta patente a falta de legitimidade da esposa do executado, a qual requereu a desconstituição do arresto.
5. Recurso provido.